Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-77.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-77.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA, RUTE SANTANA CORREIA OLIVEIRA

APELADO: JACIARA NASCIMENTO PIRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ INACIO DE SOUZA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas ações de cobrança de verbas trabalhistas propostas por servidores públicos, compete ao ente municipal o
onus probandi
quanto ao pagamento, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.

2.
Comprovado, por documentação expedida pelo próprio ente público, o não usufruto das férias relativas aos períodos reivindicados, e ausente prova em contrário, legítima é a condenação ao pagamento das verbas correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

3. Diante da iliquidez do julgado, impõe-se a definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas quanto ao capítulo dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 8000283-77.2022.805.0040,
tendo como apelante
o MUNICÍPIO DE CAMAMU
e como apelada
JACIARA NASCIMENTO PIRES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e, de ofício, reformar em parcialmente a sentença recorrida para adequar o capítulo relativo aos honorários advocatícios,
nos termos do voto do Relator.